Tribunal: TJMT
Processo: 1063247-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1063247-55.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE INACIO FERRAZ DE ALMEIDA PRADO - CPF: 407.807.598-34 (RECORRIDO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO DE ÁREA RURAL. DEMORA NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), para determinar à autoridade administrativa a análise do requerimento de desembargo de imóvel rural protocolizado em 09/06/2025 no Processo Administrativo n. 00256/2023, observando-se o prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise, pela Administração Pública, de pedido administrativo de desembargo ambiental dentro do prazo estabelecido em norma regulamentar caracteriza violação a direito líquido e certo do administrado, apta a justificar a concessão de mandado de segurança para determinar a apreciação do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrado de plano, quando configurado ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que, após a apresentação da documentação pelo autuado, a autoridade administrativa deve decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da penalidade de embargo ou interdição no prazo de 15 dias úteis.

5. A Administração Pública deve conduzir o processo administrativo em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo, assegurando decisão em prazo razoável.

6. A ausência de manifestação administrativa sobre o pedido de desembargo protocolizado configura mora injustificada, em afronta à norma regulamentar aplicável e aos princípios que regem a atuação administrativa.

7. A determinação judicial limita-se a impor à autoridade coatora a observância do prazo legal para apreciação do requerimento, sem interferir no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

A inobservância, pela Administração Pública, do prazo previsto em norma regulamentar para análise de requerimento administrativo configura mora ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo.

É cabível a concessão de mandado de segurança para determinar que a autoridade administrativa aprecie pedido de desembargo ambiental dentro do prazo legal, sem interferência judicial no mérito da decisão administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária n. 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Remessa Necessária n. 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do mandado de segurança impetrado por
José Inácio Ferraz de Almeida Prado
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de
Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria do Estado de Mato Grosso
(SEMA/MT)
, a fim de determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n.
1.436/2022
e proceda à análise do requerimento de
desembargo da área rural
, realizado em
0
9/06
/2025
, no Processo Administrativo n.
00256/2023
, sem prejuízo do cumprimento integral dos requisitos legais.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §

1º, da Lei Federal n
.
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de Mandado de Segurança, concedeu a segurança vindicada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o Impetrante, José Inácio Ferraz de Almeida Prado, requereu o desembargo do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, localizado no Município de Nova Monte Verde/MT, no processo administrativo sob o n. 00256/2023, em 09/06/202.

Apesar da protocolização, até a impetração do mandado de segurança (07/07/2025), o pedido ainda não havia sido analisado.

Sustenta o Impetrante violação ao direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 1.43692/2002, que prevê o prazo máximo de 15 (quinze) dias para análise do pedido.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, defende a legalidade do ato, sob o argumento de que os procedimentos ambientais são complexos e devem seguir ordem cronológica, nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pelas partes impetrantes, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado em 09.06.2025 via portal SIGAMT e juntado nos autos do Processo Administrativo n. 002256/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009”. (id. 348620882).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois se limitou a impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa administrativa em primeira instância; a conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, prevê os prazos.ara análise dos requerimentos administrativos, notadamente quanto à cessação ou manteção da aplicabilidade da pena de embargo/intedição. Veja-se:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 1289 DE 16/01/2025).

Em uma análise sistêmica, percebe-se, que o dispositivo acima transcrito, em especial o parágrafo único, impõe à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Logo, é incontroverso nos autos, que o pedido de desembargo do imóvel rural pelo Impetrante permanece sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em 09/06/2025, protocolizou o requerimento administrativo n.
00256/2023
, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade.

Entrementes, até a data da impetração (07/07/2025), o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo. Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada. (N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I- Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando aanálise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 245/2019, art. 20, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022. (N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026